Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. INTITUIÇÃO DE PERNOITE ADICIONAL. AFASTAMENTO. DISPOSIÇÃO PREJUDICIAL À ROTINA DO ADOLESCENTE. PRESERVAÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DO MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Colhendo-se dos autos que o regime de visitação semanal regular instituído em favor do pai já assegura ampla convivência entre os entes familiares, bem assim que a disposição atinente à visitação adicional ao filho menor em quintas-feiras alternadas, com pernoite, vem alterando desfavoravelmente a rotina escolar do adolescente, por onerar-lhe com responsabilidades e com logística que militam em desfavor da concentração e da dedicação que deve dispensar prioritariamente aos seus estudos e formação, há de ser afastada a aludida disposição, no propósito de que seja assegurada a preservação dos superiores interesses do menor.
Apelação Cível provida.